Tribunal: TJMT
Processo: 1012989-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012989-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIO FRANCISCO DOS REIS - CPF: 771.869.747-91 (ADVOGADO), BRAKI AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 33.829.924/0001-54 (AGRAVADO), MEIMEI GUIMARAES JUNQUEIRA DE QUEIROS - CPF: 319.089.851-00 (AGRAVANTE), LIA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 021.940.511-55 (AGRAVANTE), LUIZA EMILIA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 021.940.501-83 (AGRAVANTE), MARIELA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 700.514.181-42 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE FERREIRA ROSA - CPF: 041.489.871-02 (ADVOGADO), YASMIN TERRA FERREIRA CARMINATTI - CPF: 032.357.581-19 (ADVOGADO), LUIZA EMILIA GUIMARAES DE QUEIROS - CPF: 021.940.501-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO INTERNO –

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL
-
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL – PRESENÇA
DOS REQUISITOS LEGAIS -
INDICATIVOS DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO PRINCIPAL – MATÉRIA AFETA AO EXAME DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, está condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos cuja apreciação foi devidamente realizada pela decisão monocrática.

2.
Não compete ao agravo interno contra decisão que concede efeito suspensivo antecipar a discussão sobre os requisitos de admissibilidade do recurso principal, como a tempestividade da apelação, matéria que será analisada no momento oportuno pelo relator.

3.
Agravo interno
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo interno interposto por
MEIMEI GUIMARÃES JUNQUEIRA DE QUEIRÓS E OUTRAS
contra decisão monocrática que
concedeu efeito suspensivo
ao recurso de apelação interposto por
BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI
nos autos da
Ação de Rescisão Contratual de Arrendamento Rural autuada sob o no 1000859-63.2023.8.11.0049
.

Em suma, aduzem as agravantes a ausência de perigo de dano para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, sob o argumento de que a agravada não estaria exercendo qualquer atividade agrícola nas áreas arrendadas, conforme demonstrada na
Ata Notarial
elaborada em
29/01/2025
, que confirma a inexistência de plantação de soja referente à safra
2024/2025
.

Sustentam que, ao abandonar as terras arrendadas, deixando de realizar a plantação e
de
exercer qualquer atividade agrícola nas áreas, a agravada não sofrerá qualquer dano com a retomada da posse do imóvel.

Aduzem ainda que não há plausibilidade do direito invocado pela decisão agravada, afirmando que não houve cerceamento de defesa na origem, pois o magistrado
concedeu
à agravada quatro oportunidades para realizar o depósito dos honorários periciais dentro de um prazo superior a sessenta dias, enquanto a agravada teria se mostrado negligente, deixando de cumprir reiteradamente os prazos concedidos.

No mais, enfatiza que a apelação interposta pela agravada
é
intempestiva, uma vez que o prazo recursal se inici
ou
após a decisão que não concedeu efeito suspensivo à exceção de suspeição, no
início de setembro de 2024, enquanto a apelação só foi interposta em
23/04/2025
, após o julgamento de mérito da exceção.

Por fim, pugna pelo provimento do agravo interno, para reformar a decisão agravada, afastando o efeito suspensivo inicialmente concedido, uma vez que não estão presentes os requisitos do perigo de dano e, menos ainda, da plausibilidade do direito da agravada.

As contrarrazões da parte agravada vieram no
ID no 290503351
,
oportunidade em que alega que
a pretensão das agravantes seria antecipar o exame de admissibilidade e mérito do recurso de apelação, o que não seria cabível neste momento processual.

Argumenta

que a decisão agravada está devidamente fundamentada, não contendo ilegalidade ou teratologia que justifique sua revisão. Quanto à alegação de intempestividade da apelação, afirma que tal matéria é afeta ao exame de admissibilidade a ser realizado no momento oportuno, não podendo ser antecipada em sede de agravo interno.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Eminentes pares

Inicialmente, é preciso estabelecer os limites da cognição em sede de agravo interno contra decisão que concede efeito suspensivo a
o
recurso de apelação. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o agravo interno nessa hipótese somente deve ser provido quando demonstrada evidente ausência de fundamentação, flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão agravada
, que não é o caso.

Na decisão ora agravada,
foi identificada
a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, fundamentando sua decisão em dois aspectos principais: a) a plausibilidade do direito, consubstanciada na possibilidade de cerceamento de defesa pela interrupção dos trabalhos periciais e julgamento antecipado da lide; e b) o risco de dano grave ou de difícil reparação, relacionado ao despejo da agravada do imóvel arrendado e possível perda de investimentos realizados na área nos últimos cinco anos.

As agravantes, no entanto, pretendem que este Colegiado reexamine os fundamentos adotados pela relatora para concessão do efeito suspensivo, avançando sobre questões que, a rigor, dizem respeito ao próprio mérito da apelação ou a
os
seus requisitos de admissibilidade, como a tempestividade.

Quanto à alegada ausência de perigo de dano, as agravantes trazem fatos novos, não submetidos à apreciação da relatora quando da análise do pedido de efeito suspensivo, como a suposta inexistência de atividade agrícola atual nas áreas arrendadas. Tais questões, contudo, além de demandarem dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo interno, constituem matéria afeta ao próprio mérito da apelação, não sendo possível sua análise neste momento processual sem configurar indevida antecipação do julgamento do recurso principal.

Em relação à plausibilidade do direito, a decisão monocrática fundamentou adequadamente a existência de possível cerceamento de defesa, indicando que "o juiz havia determinado o início dos trabalhos periciais, autorizando o perito a proceder o levantamento do valor de 50% dos honorários depositados pela parte autora da ação" e que "antes da conclusão dos trabalhos periciais, sentenciou a ação", o que poderia, em tese, configurar violação ao contraditório e à ampla defesa.

A verificação quanto à efetiva ocorrência de cerceamento de defesa, bem como a análise da conduta processual das partes durante a tramitação da ação originária, são questões que serão devidamente apreciadas quando do julgamento da apelação, não cabendo, neste momento, adiantar conclusões que somente
deverão ser realizadas
após o exame aprofundado do conjunto probatório.

No tocante à alegação de intempestividade do recurso de apelação, verifica-se que tal matéria diz respeito aos requisitos de admissibilidade do recurso principal, devendo ser analisada no momento oportuno pela relatora, não sendo o agravo interno o meio adequado para antecipar essa discussão. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o juízo de admissibilidade da apelação é matéria própria da competência do relator, não se prestando o agravo interno contra decisão que concede efeito suspensivo para adiantar esse exame.

Ademais, conforme bem salientado pela agravada em suas contrarrazões, a apelação foi interposta no dia seguinte à publicação da decisão que rejeitou a exceção de suspeição, havendo controvérsia sobre o termo inicial da contagem do prazo recursal, questão que demanda análise específica e detalhada, incompatível com os estreitos limites cognoscitivos do presente recurso.

Nesse contexto, não se vislumbra na decisão agravada qualquer ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação que justifique sua reforma. Pelo contrário, a decisão monocrática está devidamente fundamentada, tendo a eminente relatora identificado, em juízo preliminar e não exauriente, a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Sobre o tema
, inclusive deste TJMT
:

“AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO - PEDIDO CONCEDIDO - REQUISITOS CONFIGURADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo Relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação - Presentes os requisitos previstos na norma processual, deve ser mantida a decisão que deferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.”
(TJMG - AGT: 10000205689854003 MG, Relator.:
PEDRO BERNARDES DE OLIVEIRA
, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Evidenciada a relevância do fundamento recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, há de se suspender a eficácia da sentença objurgada.
”
(TJMT - N.U 1021468-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 30/10/2024).

Diante do exposto, considerando que as questões suscitadas pelas agravantes dizem respeito ao mérito da apelação ou aos seus requisitos de admissibilidade, não sendo passíveis de análise antecipada em
sede de agravo interno, deve ser mantida a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025